Tribunal: STF
Processo: ARE 1561012
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XII; 39, § 3º, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, colhe-se a seguinte fundamentação:



    "Na contestação ofertada através da petição de ID 9757877219, sustenta o demandado o indeferimento com base na EC 20/1998, que restringiu o benefício do salário-família, previsto no art. 7º, da Constituição Federal, à comprovação de baixa renda, afirmando aplicável, à hipótese em questão, a regulamentação trazida na Portaria interministerial n° ME/MTP 12, de 17.01.2022, limitadora do benefício à remuneração mensal não superior a R$1.655,98 (mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e noventa oito centavos).



    Contudo, a Portaria mencionada é regulamentadora da Lei nº 8.213/1991, dispondo sobre "o reajuste dos beneficios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS", ou seja, aplicável aos trabalhadores sob o Regime Geral da Previdência Social.



    Outrossim, no município de Barbacena, há disposição específica no tocante ao benefício devido aos servidores públicos municipais, conforme Estatuto próprio da categoria que, além de prever o salário-família, traça os parâmetros para sua imediata aplicação, mostrando-se, pois, ilegal o embasamento da negativa administrativa, em norma federal, quando inexixtente, no âmbito do município, restrição com relação ao valor da remuneração do servidor, para a percepção do auxílio.



    [...]



    Portanto, demonstrado pelo autor fazer jus ao benefício do salário-família, considerando preencher os requisitos previstos no artigo 210 e seguintes, da Lei municipal nº 3.245/95, é devida a revisão do ato administrativo por parte do Poder Judiciário, uma vez comprovada a ausência de embasamento legal para o indeferimento fustigado, tendo em vista as disposições específicas do Estatuto do Servidor Público."



    [...]



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente